Tribunal: TJES
Processo: 0024914-34.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsidade ideológica; Uso de documento falso; Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024914-34.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024914-34.2017.8.08.0035

APELANTE: VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
SIMONE MARTINS TEIXEIRA - ES18805

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

2. “
A
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”. (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

3.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.
Sentença reformada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024914-34.2017.8.08.0035

APELANTE: VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
SIMONE MARTINS TEIXEIRA - ES18805

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3066214 (fls. 523/526 verso), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, à pena de m 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
,
fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

O apelante apresenta suas razões recursais ID
4502309
(fls. 606/609) requerendo a absolvição, aduzindo não haver provas suficientes da autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público ID
4502309
(fls. 523/526 verso) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7732024) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo não haver provas suficientes para a condenação. Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação e Relatório Final de Investigação Policial.

A autoria, por sua vez, está comprovada por todo o conjunto probatório, em especial os depoimentos colhidos em juízo e em sede policial, evidenciando toda a empreitada criminosa, bem como o envolvimento e a ação de cada um dos integrantes na tentativa de furto ao caixa eletrônico. Vejamos:

Em depoimento em juízo (mídia anexa), a testemunha Aristides Traba dos Reais Filho, Policial Civil, confirmou o teor do Relatório Final de Investigação Oolicial, complementado:

“
(...) que o acusado Victor Hugo teria sido um dos autores da tentativa de furto do caixa eletrônico situado no Shopping Portal da Glória, bem como de outros crimes similares em estabelecimentos distintos; que através das imagens de videomonitoramento, a polícia constatou a presença do acusado Vitor Hugo no local dos fatos, o qual, neste dia, estava exercendo a função de olheiro, além de capturar a presença dos corréus Celso Rodrigo, Luiz Henrique e Melrison.”

No mesmo sentido, o Policial Civil Patrick Muniz Barros afirmou (mídia anexa):

“
(...) que participou das diligências que culminaram com a identificação dos acusados como sendo autores da tentativa de furto do caixa eletrônico situado no Shopping Portal da Glória; (...) que os acusados teriam vindo do Estado do Mato Grosso e alugado residência e veículos visando à execução de furto de valores de caixas eletrônicos na Grande Vitória.”

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Ademais, restou devidamente comprovada a qualificadora do §4º, inciso IV, do art. 155, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado
mediante o concurso de pessoas
.

Assim, diante dos referidos relatos em juízo, os quais estão em consonância com as demais provas testemunhais e materiais, entendo que resta devidamente comprovado que o apelante praticou o delito furto qualificado.

No tocante ao crime previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, entendo que a conduta do réu também está devidamente tipificada, visto que os elementos dos autos evidenciam que ele participava de uma organização criminosa voltada para a prática de furtos qualificados.

Destaco que o Relatório de Investigação da Polícia Civil logrou êxito em identificar o apelante como integrante da organização criminosa especializada em arrombamento de caixas eletrônicos no Estado do Espírito Santo, cujo papel do apelante era a vigilância externa do local do crime.

Portanto, entendo que o apelante se associou aos demais denunciados, de forma permanente e estável, para a prática de crimes, razão pela qual deve ser condenado pela prática do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Não obstante, de ofício, entendo que a sentença merece retoques na parte da dosimetria.

Relembro que o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema nº 1087, através da Sistemática do Recurso Repetitivo, no qual asseverou que “
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”. (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Deste modo, o aumento de pena pelo furto noturno, na terceira fase da dosimetria, deve ser extirpado. Procedo, então, à dosimetria.

Quanto ao art. 155, §4º, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, na primeira fase, a pena restou fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3, a qual restou fixada em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) trinta dias-multa
.

Em razão da condenação do apelante no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, procedo ao concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), realizando a soma das penas do crime de furto qualificado com o crime de organização criminosa, resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Diante das circunstâncias em que os crimes foram praticados, bem como os antecedentes, mantenho o regime inicial de pena como fechado, na forma do art. 33, § 2º, alíneas “a”, e § 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso mas, DE OFÍCIO, procedo à reforma da dosimetria, fixando a pena pelo delito de furto qualificado em
3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) trinta dias-multa
e a pena definitiva, após o concurso material de crimes, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)